Tribunal: TJDFT
Processo: 0727086-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727086-03.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE, HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM CONSTRUTORA LTDA - ME APELADO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM CONSTRUTORA LTDA - ME, CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE D E S P A C H O A parte autora faz novo pedido de suspensão do feito para fins de viabilização de transação entre as partes. A conciliação é possível em qualquer fase do processo, inclusive após o julgamento da apelação. Desse modo, não se pode aguardar de forma indefinida que as partes entrem em acordo, em prejuízo à celeridade do processo. Com efeito, ante o deferimento anterior de suspensão sem êxito quanto à conciliação, os autos devem prosseguir com o julgamento dos recursos interpostos. Desse modo, indefiro o pedido de suspensão de ID 62356735. Preclusa esta, retornem-me os autos conclusos para prosseguimento do julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator